Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. COMPROMETIMENTO PSÍQUICO PARCIAL E PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL DESENVOLVIDA PELO SERVIDOR. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Observado que o perito judicial analisou os documentos juntados aos autos, fazendo referencia ao Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde – Doenças Relacionadas ao Trabalho, produzido pelo Ministério da Saúde em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), bem como apontando de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais considerou inexistir o nexo de causalidade entre os transtornos psiquiátricos apresentados pelo apelante e a atividade laboral por ele desenvolvida; não há razão para que seja reconhecida a nulidade da perícia realizada, a justificar o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.
2. Emerge do acervo probatório constante dos autos, em especial do laudo pericial, a conclusão de que a incapacidade laboral, embora permanente, tem natureza apenas parcial, não havendo como ser reconhecido o direito à aposentadoria integral por invalidez.
3. Não existindo nexo de causalidade entre o comprometimento psíquico apresentado pelo apelante e as atividades laborais por ele desenvolvidas, tem-se por incabíveis o acolhimento da pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional e a pretensão de reparação de danos morais.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.